Tribunal: TJSP
Processo: 2220420-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2220420-47.2019.8.26.0000 Voto no 17937a
Registro: 2020.0000000044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220420-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é paciente RAFAEL DE
OLIVEIRA ASSUNÇÃO e Impetrante SIDNEY LUIZ DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM POR
PREJUDICADA A ORDEM, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS (Presidente)
e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 6 de janeiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2220420-47.2019.8.26.0000 Voto no 17937a
Habeas Corpus: Autos n. 2220420-47.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi Mirim - 2a Vara Criminal
Impetrante: Sidney Luiz da Cruz
Paciente: Rafael de Oliveira Assunção
Voto n. 17937
Habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa.
Instrução encerrada, restando por ora superada a alegação,
nos termos do enunciado 52, do STJ. Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Sidney Luiz da Cruz em favor de RAFAEL DE OLIVEIRA
ASSUNÇÃO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Judicial da Comarca de Mogi Mirim.
Aduz que o paciente é processado acusado da
pratica do delito de latrocínio, sofrendo excesso de prazo na formação da culpa.
Relata que, cumprido o mandado de prisão em 24 de setembro de 2017,
decorridos mais de dois anos, o processo ainda não foi sentenciado, causando-
lhe injusto constrangimento.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão. No mérito, busca a confirmação da ordem.
É o relatório.
O pedido restou prejudicado.
Isso porque, conforme informações do juízo a quo
aos autos foram sentenciados em 14 de outubro p.p, restando superada, ao
menos por ora, a alegação de excesso de prazo, nos termos da súmula 52 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, DERAM POR PREJUDICADA
A ORDEM.
Amable Lopez Soto
relator